Tribunal: TJSP
Processo: 2201411-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Exceção de pré-executividade em Cumprimento de sentença. Pretensão ao reconhecimento da retroatividade da Lei Federal no 14.230/21. Impossibilidade. Questão definida no julgamento do ARE no 843.989/PR, em sede de repercussão geral (Tema no 1.199). Agravo desprovido.